Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO PERTENCENTE AO COMPRADOR. ENTREGA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar ao autor R$5.500,00, a título de reparação do dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) prova de compra realizada pelo titular do cartão ou da entrega dos produtos ao consumidor final; e (iv) direito do autor à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força da teoria finalista mitigada, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o autor/recorrido - empresa de pequeno porte - ostenta vulnerabilidade técnica e/ou fática diante do fornecedor, de forma que é autorizada a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/12/2022.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Em 04/02/2025 o autor vendeu o produto indicado, Bloco motor WV 1.6 Combustível flex álcool/gasolina, pelo valor de R$5.500,00, cujo pagamento foi feito mediante link disponibilizado pelo sistema da ré.
6. Segundo o contrato de credenciamento e adesão de estabelecimentos ao Sistema Rede, na hipótese de contestação da transação, o estabelecimento deve apresentar cópias legíveis e sem rasuras dos comprovantes de venda e documentação adicional idônea para demonstrar a realização da operação, como comprovantes de entrega de bens ou de prestação de serviços (Item 29 - ID 82393540 - Pág. 12/13).
7. A nota fiscal exibida indica que o comprador não é o titular do cartão de crédito utilizado e, por outro lado, não foi comprovada a entrega do produto, de forma que não é possível concluir que a transação financeira foi realizada pelo titular do cartão de crédito e/ou que foi consolidada de forma regular. Com efeito, incumbe ao comerciante adotar as cautelas necessárias para a verificação da regularidade e da legitimidade do meio de pagamento, bem como adotar meios seguros para garantir a entrega do produto. A inobservância desses cuidados caracteriza assunção do risco da atividade, o qual não pode ser transferido à empresa que atua exclusivamente como intermediadora do pagamento eletrônico. No mesmo sentido: Acórdão 1671631, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 06/03/2023.
8. Por conseguinte, não comprovada a operação mercantil realizada pelo titular do cartão de crédito e/ou a efetiva entrega do produto, nos moldes exigidos pelo regulamento de utilização da plataforma, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/12/2022; TJDFT, Acórdão 1671631, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 06/03/2023.